Tribunal: TJSP
Processo: 1500108-10.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Cenário que configura o crime consumado. 4. Sanção que não comporta reparo. Recurso desprovido.